Tribunal: TJES
Processo: 5015238-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015238-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA e outros (3)

AGRAVADO: MAXCIONE PITANGUI DE ABREU

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra responsável por portal de notícias, indeferiu tutela de urgência voltada à remoção de publicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em cognição sumária, a publicação jornalística impugnada ultrapassa os limites da liberdade de expressão e informação a ponto de evidenciar ilicitude e autorizar tutela de urgência para remoção do conteúdo, diante da alegada violação à honra e à imagem dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão e de imprensa, embora não absoluta, constitui pilar do Estado Democrático de Direito, sendo incabível admitir-se censura como rotina, e somente se justificando restrição quando demonstrado que o conteúdo excede o propósito informativo, mesmo com crítica, com nítida finalidade de atingir honra e imagem.

4. O entendimento firmado no julgamento da ADPF 130 orienta a ponderação entre liberdade de expressão/informação e tutela do patrimônio moral, vedando censura ilegítima e reconhecendo o papel democrático da atividade jornalística, sem afastar a possibilidade de responsabilização apenas em hipóteses de excesso.

5. No caso, a notícia reporta suposto recebimento de documentos e descreve fatos ligados a tema de interesse público e social (cenário licitatório), registra expressamente tratar-se de informação não confirmada (“se for verdade”) e aponta a necessidade de apuração por processo, o que afasta, no exame inicial, a caracterização de má-fé ou intuito deliberado de denegrir os agravantes.

6. Em fase embrionária da demanda, não se evidencia,
a priori
, ilicitude na conduta do agravado apta a justificar a medida extrema de remoção do conteúdo.

7. A decisão de origem ressalva a possibilidade de reapreciação do pedido de tutela após triangularização da relação processual, com contraditório e ampla defesa, o que reforça a inadequação da intervenção imediata no estágio atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência para remoção de conteúdo jornalístico exige, em cognição sumária, demonstração de que a publicação excede o escopo informativo e configura aparente ilicitude por propósito de atingir a honra e a imagem.

2. Publicação sobre tema de interesse público que explicita ausência de confirmação e conclama apuração, sem indícios iniciais de má-fé, não autoriza, de plano, limitação à liberdade de imprensa.

Dispositivos relevantes citados: (não indicado no voto transcrito).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130; STF, Rcl 29158 AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2025, DJe publ. 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de MAXCIONE PITANGUI DE ABREU, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais de id.
15926757
, os agravantes sustentam, em síntese, que: a) a decisão do juízo de primeira instância errou ao entender que a liberdade de expressão se sobrepõe ao direito de honra, vida privada e imagem, sem realizar a devida ponderação de direitos; b) a decisão agravada não foi devidamente fundamentada, pois não enfrentou a tese de que houve abuso do direito de liberdade de expressão; c) o direito à liberdade de expressão não é absoluto, devendo ser exercido de forma compatível com os direitos à honra e à imagem, os quais foram violados pela notícia falsa; d) a divulgação do conteúdo ofensivo e difamatório sem respaldo fático configura ato ilícito e exige a sua imediata remoção nos termos do art. 12 do Código Civil; e) a decisão do juízo de primeira instância exigiu prova contundente para conceder a liminar, contrariando o art. 300 do CPC, que exige apenas a probabilidade do direito e o perigo de dano; f) a manutenção da notícia no ar causa risco de dano grave, podendo resultar em prejuízos financeiros e abalar a reputação dos agravantes. Por fim, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id.
15980594
)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id.
16635580
)

Agravo interno interposto pelos agravantes no id.
16669012
e contrarrazões no id.
17203997
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n. 5015238-04.2025.8.08.0000

Agravantes: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA, CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN, MARCO ANTONIO VALENTE e RICARDO GONÇALVES VALENTE

Agravado: MAXCIONE PITANGUI DE ABREU

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de MAXCIONE PITANGUI DE ABREU, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15980594, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Na origem, a controvérsia decorre de ação na qual os autores, ora agravantes, alegam que prestam serviços de limpeza urbana em Cachoeiro de Itapemirim e foram surpreendidos por publicação em sítio eletrônico que os acusa de intimidar concorrentes e de afirmar que o certame licitatório já lhes pertenceria. Sustentam que o réu, aqui agravado, utiliza seu portal de notícias para difundir informações falsas, prejudicando a reputação da sociedade empresária e de seus sócios. Buscam, assim, a remoção da notícia e reparação por danos morais.

O cerne da questão reside na ponderação entre a liberdade de expressão e a proteção aos direitos da personalidade, como a honra e a imagem.

Embora a liberdade de imprensa e de expressão não constitua um direito absoluto, não se permite a rotina da censura. A liberdade de informação, de crítica, de opinião e de difusão de pensamentos é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, e a imposição de restrições a essa garantia constitucional exige justificativa adequada, sendo a medida extrema de limitação do direito apenas admitida quando demonstrado que o conteúdo ultrapassa o objetivo de informar, mesmo com crítica, com nítido propósito de atingir a honra e denegrir a imagem das pessoas.

Ressalte-se que o e. Supremo Tribunal Federal, no célebre julgamento da ADPF nº 130, reconheceu a importância de se garantir o direito de expressão como corolário do Estado Democrático de Direito, entendimento que ainda hoje vem norteando os julgamentos proferidos pela Suprema Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. ADPF 130. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMETNAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve condenação por danos morais em ação contra emissora de televisão e jornalistas por reportagem considerada ofensiva. 2. A reportagem em questão tratava de discussão de magistrada com autoridades policiais, incluindo comentários considerados desnecessários e vexatórios pelos jornalistas. 3. O STJ entendeu que a matéria excedeu os limites da liberdade de imprensa, configurando ato ilícito. 4. A reclamante argumenta que a decisão do STJ violou o entendimento firmado pelo STF na ADPF 130, que trata da liberdade de expressão e de imprensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos morais, decorrente da reportagem jornalística, pode configurar censura ilegítima que viola a liberdade de expressão e de imprensa, conforme jurisprudência do STF, em especial no julgamento da ADPF 130. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A liberdade de expressão e de imprensa é direito fundamental, pilar do sistema democrático, sendo garantida constitucionalmente, mesmo que a crítica seja contundente, especialmente contra figuras públicas. 7. No julgamento da ADPF 130, o STF, ao entender não recepcionada a Lei de Imprensa, assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Todavia, a liberdade de expressão não é absoluta. Nas situações de alegada ofensa à honra, deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro. 8. A vedação à censura estatal estabelecida nos precedentes desta Corte não se restringe apenas à censura prévia, mas abrange toda e qualquer forma de censura ilegítima, mesmo que posterior, sobretudo considerando que “a excessividade indenizatória já é, em si mesma, um poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa” (ADPF 130, p. 48). 9. No caso concreto, a publicação contestada não desbordou dos limites da crítica ou opinião jornalística. Não houve excesso na atuação dos jornalistas, que atuaram no legítimo exercício profissional de informar seus leitores, noticiando fato de interesse público, ainda que afincado de crítica em sua divulgação. 10. A responsabilidade civil imputada no presente caso, resultando na condenação de jornalistas e da respectiva empresa televisiva ao pagamento de indenização de quantia vultosa (R$50.000,00 para cada beneficiária, valor esse que atualizado ultrapassaria a marca de R$200.000,00, cf. eDOC 9), em razão de suposto dano à honra decorrente de divulgação de matéria jornalística dotada de comentários opinativos de caráter supostamente pejorativo, representa ofensa ao pilar constitucional do livre exercício da imprensa, assentado no julgamento da ADPF 130. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação.

(Rcl 29158 AgR-segundo-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2025 PUBLIC 19-03-2025)

Pois bem. No caso presente, ao menos em sede da cognição sumária que o momento processual comporta, denota-se que a publicação questionada informou o recebimento de documentos que evidenciam que a empresa recorrente estaria abordando o mercado, "
afirmando que a licitação de lixo da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim pertence a ela, conforme conchavos internos
". Após narrar o que supostamente estaria ocorrendo no cenário licitatório, a notícia confirma tratar-se de informação ainda não confirmada, apesar de supostamente baseada em documentos, na medida em que utiliza a expressão “se for verdade” e, ao final, destaca a necessidade de instauração de processo para apurar o fato.

Assim, em uma análise não aprofundada típica da fase embrionária da demanda, a notícia em si não caracteriza má-fé ou intenção deliberada de prejudicar a honra e a imagem dos agravantes, restringindo-se a uma notícia de cunho informativo acerca de questão dotada de interesse público e social, não havendo,
a priori
, ilicitude na conduta do agravado.

Anote-se, ainda, que o próprio magistrado de 1º grau ressalvou que reapreciará o pedido de tutela de urgência após triangularizada a relação jurídico-processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Julgo prejudicado do agravo interno.

É como voto.